Tribunal: TJDFT
Processo: 0742933-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HOMICÍDIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – É inadmissível habeas corpus não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal.
II – O Habeas Corpus não é a via adequada para a discussão da suspeição do julgador, notadamente porque o remédio constitucional não comporta dilação probatória e a alegação não veio acompanhada de provas robustas a demonstrar o desiderato.
III – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente após o cometimento de delito grave, tentou empreender fuga, a denotar a necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal.
IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
V – Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.